Tribunal: TJDFT
Processo: 0740082-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DOMICÍLIO DO RÉU. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. DECLÍNIO. INCABÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Na ação de interdição deve ser aplicada a norma inserta no art. 46 do CPC, que determina a propositura da ação fundada em direito pessoal no foro do domicílio do réu.
2.1. A internação involuntária em clínica psiquiátrica não acarreta alteração do domicílio, já que não se verifica o ânimo de ali estabelecer residência de modo definitivo.
2.2. Proposta a ação no foro do último domicílio da ré, incabível o declínio da competência para a circunscrição onde encontra-se provisória e involuntariamente internada.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.